Tribunal: TJPA
Processo: 0002462-04.2018.8.14.0140
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002462-04.2018.8.14.0140

RECORRENTE: TAIGO PINHEIRO DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por TAIGO PINHEIRO DE SOUSA contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), em razão de ter desferido múltiplos golpes de arma branca contra a vítima ANTÔNIO FLÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS, causando-lhe a morte. A defesa alegou legítima defesa, postulando a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia, com base na ausência de prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos que justifiquem a absolvição sumária do recorrente, com fundamento em legítima defesa; e (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia deve ser reformada para fins de impronúncia, por suposta ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese de legítima defesa não se mostra manifestamente comprovada nos autos, havendo controvérsia relevante quanto à dinâmica dos fatos, de modo que a exclusão da ilicitude não pode ser reconhecida de plano, competindo ao Tribunal do Júri apreciar a ocorrência ou não da excludente, conforme orientação do art. 413 do CPP e da jurisprudência consolidada.

4.

A prova da materialidade do fato restou demonstrada pelo laudo de necropsia, que atestou lesões compatíveis com morte por arma branca.

5.

A autoria encontra-se amparada pela confissão do réu e por depoimentos de testemunhas que o indicam como autor dos golpes fatais, revelando-se suficientes os indícios exigidos para a pronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

6.

A exclusão de qualificadora nesta fase processual constitui matéria afeta à apreciação do Conselho de Sentença, não sendo cabível sua exclusão antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise da ocorrência de legítima defesa deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando não manifestamente comprovada nos autos.

2.

A existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria justifica a manutenção da decisão de pronúncia.

3.

A exclusão de qualificadora, por envolver juízo valorativo sobre a dinâmica dos fatos, compete ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CP, art. 121, § 2º, IV e art. 25; CPP, arts. 413 e 414.

ACORDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso interposto por
TAIGO PINHEIRO DE SOUSA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, data da sessão do plenário virtual.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

TAIGO PINHEIRO DE SOUSA, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará – PA, Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá.

Em sede preliminar, o recorrente alegou a tempestividade do recurso, justificando que a intimação da sentença se deu em 12/04/2025, sendo o prazo iniciado em 14/04/2025 e interrompido por feriado nos dias 17 e 18 de abril, com protocolo realizado no primeiro dia útil subsequente, dentro do prazo legal.

Em suas razões, o recorrente aduziu, em síntese, que agiu em legítima defesa, uma vez que a vítima teria iniciado a agressão, e que a dinâmica dos fatos não foi corretamente retratada na denúncia. A defesa argumenta que a vítima já havia agredido o recorrente anteriormente e que este apenas reagiu para se proteger, havendo nos autos provas suficientes para justificar a absolvição sumária. Subsidiariamente, requereu a impronúncia do acusado.

Ao final, postulou pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de pronúncia, com a consequente absolvição sumária, ou, alternativamente, a impronúncia.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justificam a submissão do réu ao Tribunal do Júri, bem como a ausência de elementos suficientes para acolhimento da tese de legítima defesa.

A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.
Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na denúncia, narrou-se que no dia 11 de maio de 2018, por volta das 14h30min, na Rua Almeida Brandão, Bairro São José, no Município de Cachoeira do Piriá/PA, TAIGO PINHEIRO DE SOUSA, de forma voluntária e consciente, desferiu diversos golpes de arma branca contra ANTÔNIO FLÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS, conhecido como "Chocolate", companheiro de sua irmã, causando-lhe a morte. Consta que o recorrente se utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os golpes foram desferidos de forma súbita e repetitiva, todos concentrados na região torácica, circunstância que levou ao enquadramento da conduta no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

São os fatos.

DA LEGÍTIMA DEFESA

O recorrente alega que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, afirmando que, no momento dos fatos, a vítima o teria agredido com pauladas, razão pela qual reagiu desferindo os golpes fatais, com o intuito de repelir injusta agressão atual ou iminente.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente.

A tese de legítima defesa foi devidamente enfrentada na sentença de pronúncia. O juízo a quo, ao apreciar os elementos colhidos na instrução da primeira fase, destacou que:

“A autoria também restou demonstrada, diante das declarações da testemunha (ID 83841262), que foi uníssona em apontar o acusado como autor dos fatos narrados na denúncia e confissão do acusado em sede policial e judicial. [...] Quanto à tese de legítima defesa arguida pela defesa, verifico que a questão controvertida acerca da ocorrência ou não das excludentes de ilicitude deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença.”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a análise da ocorrência ou não de legítima defesa deve ser feita pelo Tribunal do Júri, quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal:

"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

A própria narrativa dos fatos indica que, após uma discussão, a vítima se retirou para sua residência, sendo seguida pelo recorrente, que então a atacou com golpes de faca. Tal dinâmica enfraquece a tese de reação imediata e proporcional a agressão injusta, elementos essenciais à caracterização da legítima defesa, conforme dispõe o art. 25 do Código Penal:

"Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem."

Dessa forma, a presença de elementos contraditórios sobre a dinâmica dos fatos e a real motivação da conduta impede o reconhecimento, nesta fase processual, de legítima defesa manifesta, impondo-se o envio da causa ao Tribunal Popular, a quem compete, com exclusividade, decidir sobre a existência ou não da excludente de ilicitude.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE IMPRONÚNCIA

A defesa requer, alternativamente, a impronúncia do recorrente, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

O pedido igualmente não merece prosperar.

Nos termos do art. 414 do CPP, a impronúncia somente é cabível quando o juiz verificar não existir prova da materialidade do fato ou indícios suficientes de autoria ou de participação:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado.”

No caso em exame, a materialidade encontra-se satisfatoriamente comprovada por laudo de necropsia constante nos autos, que atestou as lesões torácicas provocadas por arma branca, compatíveis com a causa da morte.

No tocante à autoria, além da confissão do próprio acusado em sede policial e judicial, constam depoimentos de testemunhas que presenciaram ou tiveram contato direto com os fatos, confirmando que TAIGO PINHEIRO DE SOUSA foi o autor dos golpes fatais.

O conjunto probatório, portanto, revela elementos suficientes para formação do juízo de admissibilidade da acusação, nos moldes exigidos para a pronúncia, de modo que o acolhimento da tese de impronúncia implicaria indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida, em violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e nego provimento ao recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, a fim de que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da comarca de origem, incluindo-se as qualificadoras descritas na denúncia, cuja exclusão não foi acolhida nesta fase por se tratar de matéria igualmente afeta à competência do Conselho de Sentença.

É o voto.

Belém, 22/10/2025